Tribunal: CARF
Processo: 10166.912369/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples apresentação de comprovantes de retenção e documentação diversa atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Afora situações específicas, que não se vislumbra nos autos, os resultados auferidos e que deram origem às retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em obediência ao regime de competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.912369/2016-01
ACÓRDÃO
1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples
apresentação de comprovantes de retenção e documentação diversa
atinente à período alheio ao do objeto da demanda, sem a demonstração
inequívoca do crédito pretendido.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas
jurídicas tributadas com base no lucro real. Afora situações específicas, que
não se vislumbra nos autos, os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
2
resultado tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no
Lucro Real, em obediência ao regime de competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
25708.31590.130312.1.7.02-2929, de e-fls. 165/173, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 14/16, da DRF em Brasília/DF, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 20/24, preliminarmente analisada pela Informação Fiscal, de e-fls.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
3
174/175, e, posteriormente, julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ07 no Rio de Janeiro/RJ, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-012.423, de 06 de outubro de
2021, de e-fls. 179/190, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações extraídas dos documentos
colacionados aos autos, não foram capazes de gerar o saldo negativo de IRPJ pretendido, razão do
não acolhimento da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 198/210,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida, aduzindo para
tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2008 resta incontroversa,
remanescendo em discussão somente a possibilidade de utilização do saldo negativo de 2008 na
composição do SN do ano-calendário 2009, na forma que procedeu a recorrente.
Em defesa de sua pretensão, elenca histórico do procedimento da compensação,
com a evolução da legislação de regência, sustentando que toda a lógica da compensação reside
na apuração de créditos em determinado período para sua utilização em períodos subsequentes, o
que por si só afasta o fundamento do v. acórdão recorrido, que afirmou ser ilegal a utilização do
saldo apurado no ano-calendário de 2008 na compensação declarada pela Recorrente no ano-
calendário de 2009.
Apresenta conceituação de saldo negativo de IRPJ, concluindo que a compensação
com o saldo negativo de IRPJ é um direito do contribuinte perante a RFB, que pode, de acordo com
a legislação do imposto de renda, ser utilizado para abater os lucros gerados em exercícios futuros.
Assevera que a Recorrente utilizou o saldo do imposto de renda retido na fonte no
ano-calendário 2008 (retenções relacionadas a aplicações financeiras de renda fixa) para apurar o
saldo negativo do ano-calendário de 2009, justamente porque inexiste qualquer proibição legal
para este procedimento por ela adotado.
Com esteio na legislação de regência, notadamente artigos 6o, § 1o, II, 74 da Lei no
9.430/1996, 14 da IN SRF no 2/1997, 4 da IN RFB no 1.717/2017 e 27 da IN SRF 2.055/2021, a
Recorrente pode apurar o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2009 com o saldo no ano 2008
com as retenções efetuadas nas aplicações de renda fixa.
Explicita que a recorrente se submeteu ao regime de tributação do lucro presumido
no ano-calendário 2008 e do lucro real no ano-calendário 2009, razão do aproveitamento do saldo
negativo de 2008 na composição do SN de 2009, sobretudo considerando que pelo próprio regime
de tributação no ano de 2008, não poderia se utilizar de tais créditos, não havendo se falar em
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
4
impossibilidade na adoção do procedimento conduzido pela contribuinte, especialmente
considerando inexistir proibição legal para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência do CARF,
transcrita na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte, com
base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
A rigor, a contribuinte em seu recurso voluntário alarga substancialmente suas
alegações de defesa, se afastando, em parte, do que fora aduzido em sede de manifestação de
inconformidade, mas, inobstante tal contatação, merecem conhecimento as razões recursais,
sobretudo porque se fixam em debater a possibilidade de utilização de saldo negativo de ano
pretérito (2008) em ano-calendário subsequente (2009).
Sustenta que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2008 resta
incontroversa, remanescendo em discussão somente a possibilidade de utilização do saldo
negativo de 2008 na composição do SN do ano-calendário 2009, na forma que procedeu a
recorrente.
A fazer prevalecer sua tese, elenca histórico do procedimento da compensação,
com a evolução da legislação de regência, sustentando que toda a lógica da compensação reside
na apuração de créditos em determinado período para sua utilização em períodos subsequentes, o
que por si só afasta o fundamento do v. acórdão recorrido, que afirmou ser ilegal a utilização do
saldo apurado no ano-calendário de 2008 na compensação declarada pela Recorrente no ano-
calendário de 2009.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
5
Apresenta conceituação de saldo negativo de IRPJ, concluindo que a compensação
com o saldo negativo de IRPJ é um direito do contribuinte perante a RFB, que pode, de acordo com
a legislação do imposto de renda, ser utilizado para abater os lucros gerados em exercícios futuros.
Assevera que a Recorrente utilizou o saldo do imposto de renda retido na fonte no
anocalendário 2008 (retenções relacionadas a aplicações financeiras de renda fixa) para apurar o
saldo negativo do ano-calendário de 2009, justamente porque inexiste qualquer proibição legal
para este procedimento por ela adotado.
Com esteio na legislação de regência, notadamente artigos 6o, § 1o, II, 74 da Lei no
9.430/1996, 14 da IN SRF no 2/1997, 4 da IN RFB no 1.717/2017 e 27 da IN SRF 2.055/2021, a
Recorrente pode apurar o saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2009 com o saldo no ano 2008
com as retenções efetuadas nas aplicações de renda fixa.
Explicita que a recorrente se submeteu ao regime de tributação do lucro presumido
no ano-calendário 2008 e do lucro real no ano-calendário 2009, razão do aproveitamento do saldo
negativo de 2008 na composição do SN de 2009, sobretudo considerando que pelo próprio regime
de tributação no ano de 2008, não poderia se utilizar de tais créditos, não havendo se falar em
impossibilidade na adoção do procedimento conduzido pela contribuinte, mormente
considerando inexistir proibição legal para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência do CARF,
transcrita na peça recursal.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
6
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar a sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar aos mesmos documentos trazidos à colação na defesa
inaugural e já devidamente analisados, os quais, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
7
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito ao regime de competência levado a
efeito nos autos, uma vez que as retenções que não foram reconhecidas dizem respeito a
período diverso do objeto da presente demanda, o que é vedado pela legislação de regência.
A propósito da matéria, a jurisprudência administrativa é por demais enfática ao
exigir que as retenções objeto do pedido de compensação se refiram, além de receitas
submetidas à tributação, ao mesmo período do saldo negativo aduzido, consoante se extrai dos
recentíssimos julgados com suas ementas abaixo transcritas, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO. IRRF. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do IRPJ de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo
de um determinado ano ou trimestre.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FINANCEIRA
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF sobre
aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da receita
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
8
financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80.” (Processo no
10680.919425/2017-92 – Acórdão no 1002-003.000 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, Sessão de 15/09/2023)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. LUCRO REAL TRIMESTRAL. IRRF DE PERÍODOS
ANTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O IRRF é considerado, em regra, antecipação do devido para as pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. Os resultados auferidos e que deram origem às
retenções do imposto na fonte devem, obrigatoriamente, integrar o resultado
tributável da pessoa jurídica sujeita à apuração com base no Lucro Real, em
obediência ao regime de competência. No Lucro Real trimestral, o imposto é
apurado de forma definitiva, não sendo possível, portanto, para fins de apuração
de saldo negativo ou de imposto a pagar, a compensação do IRRF, relativo a
receitas auferidas em trimestres anteriores, com o imposto devido no trimestre
em curso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).” (Processo no 10880.910689/2018-13 –
Acórdão no 1003-003.757 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Sessão de 12/07/2023)
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de
inconformidade, além de sustentar inexistir impedimento legal para utilização do saldo negativo
de 2008 para composição do saldo negativo de 2009, argumento que, como demonstrado acima,
não tem o condão de amparar sua pretensão.
A rigor, aludida matéria se encontra longe de remansoso desfecho. De nossa
parte, que já aderimos posicionamento mais rígido, atualmente até admitimos, em situações
específicas (regimes de competência x caixa) o aproveitamento de uma retenção informada e
tributada no mês anterior (dezembro, por exemplo), no mês subsequente (janeiro), para fins de
composição do saldo negativo, ainda que de anos-calendário distintos, notadamente em razão
do próprio vencimento do tributo. Mas não é o que se constata nos autos, onde a contribuinte
era tributada pelo lucro presumido em 2008 e, portanto, não poderia se valer de tais retenções
para o fim perseguido nestes autos e, portanto, procura aproveitar em 2009, quando já se
encontrava sob o regimente de tributação do Lucro Real, o que resta inviabilizado pela
legislação de regência, como acima demonstrado.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.523 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.912369/2016-01
9
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 225
DF CARF MF
Original